Tribunal: STF
Processo: HC 73636
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-05-07
Data de publicação: 1996-05-07

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – ALEGADA OCORRÊNCIA DE VÍCIO FORMAL NO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE – PRETENDIDA REPERCUSSÃO SOBRE A FASE JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – NULIDADE INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO RÉU – NÃO ARGÜIÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO - INQUÉRITO POLICIAL – MERO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PEDIDO INDEFERIDO.